Tribunal: TJSP
Processo: 1027493-47.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Cancelamento do voo. Overbooking. Inexistência de causa excludente de responsabilidade civil. Atraso considerável e ausência de prestação de auxílio material ao passageiro. Entendimento do REsp n. 1.584.465/MG do STJ. Dano moral configurado. Observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Indenização

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Cancelamento do voo. Overbooking. Inexistência de causa excludente de responsabilidade civil. Atraso considerável e ausência de prestação de auxílio material ao passageiro. Entendimento do REsp n. 1.584.465/MG do STJ. Dano moral configurado. Observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Indenização reduzida para R$ 7.000,00. Precedentes desta Câmara. Recurso provido em parte.